Tribunal: STF
Processo: ARE 1263941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO: DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento em análise do contrato de plano de saúde, reconheceu que o aumento previsto por mudança de faixa etária é desarrazoado. Incidência, ainda, do enunciado nº 454 da Súmula do STF. 



    3. Ao Supremo Tribunal Federal cabe, apenas, a discussão referente à guarda da Constituição da República, e não análise de suposta ofensa à legislação infraconstitucional. 



    4. Cumpre à parte agravante impugnar de modo suficiente os fundamentos da decisão agravada. Diante da mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, incide o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.